Tribunal: CARF
Processo: 13502.720524/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720524/2011-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.780 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
VIACAO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS.
Constitui infração a apresentação de GFIP pela empresa com informações
incorretas ou omissas.
OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a
empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições sociais
correspondentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720524/2011-72
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720524/2011-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02), Debcad no 51.003.375-0, lavrado contra a
empresa acima identificada pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com informações incorretas ou
omissas (CFL 78), conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 06/10).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 147/154):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INFORMAÇÕES OMISSAS.
Constitui infração à Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, na redação dada pela MP no
449, de 2008, a empresa apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações
omissas.
MULTA.
A multa prevista no art. 32A, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela MP no 449, de 2008, somente é aplicável quando a empresa declarar GFIP com
omissões/incorreções de informações relacionadas às contribuições previdenciárias
recolhidas, ou apresentar GFIP com omissões/incorreções de informações não
relacionadas às contribuições previdenciárias.
Após a edição da MP no 449/2008, a conduta de a empresa declarar GFIP com
omissões/incorreções de informações relacionadas às contribuições sociais não
recolhidas, importa aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei
9.430/97, a qual não pode ser cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a
multa aplicada no AI com CFL 78.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/03/2013 (e-fls. 158), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/04/2013 (e-fls. 160/174) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Afirma que sua exclusão do Simples Nacional foi indevida e defende que, em
razão da carência de norma legal que lhe dê amparo, o Ato Declaratório Executivo no 19, de 27
de julho de 2011 deve ser anulado. Sustenta que o julgamento do PAF no 13502.720367/2011-
03 constitui questão prejudicial ao desenlace do objeto deste processo e requer o sobrestamento
do feito até que seja julgada em definitivo a exclusão do Simples.
- Defende a improcedência da autuação tendo em vista que as supostas omissões
em GFIP não existiam no momento de sua transmissão. Aduz que a empresa não pode se tornar
automaticamente infratora por força de uma posterior exclusão do Simples que ainda não era
definitiva.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720524/2011-72

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 com redação dada pela MP no 449/08, convertida na
Lei no 11.941/09 (CFL 78).
Em sua defesa, a interessada suscita a nulidade do Ato Declaratório Executivo que
a excluiu do Simples Nacional e requer o sobrestamento deste feito até a decisão final no
Processo no 13502.720367/2011-03, que trata do assunto.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer à recorrente que as questões relacionadas
aos motivos de sua exclusão do Simples Nacional devem ser discutidas no processo administrativo
próprio, não cabendo a este Colegiado a análise da matéria.
Do exame dos autos, verifica-se que 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF, através do Acórdão no 1002-001.405, negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto no Processo no 13502.720367/2011-03, mantendo a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CCI No
0019 de 27 de julho de 2011 (e-fls. 194/201). A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com efeitos
a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa que incorrer nas hipóteses de
vedação previstas no inciso VI do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e no inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de
maio de 2007. Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Posteriormente, por meio do Acórdão no 1002-002.127, o mesmo Colegiado
acolheu os Embargos de Declaração da contribuinte, com efeitos infringentes, dando provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a exclusão do Simples Nacional somente a partir
de 01/2008, conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 204/208):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado erro de fato no julgado
embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. INCLUSÃO NO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.780 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720524/2011-72

É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa jurídica que
exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de
ofício quando constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Considerando que a decisão definitiva do CARF foi no sentido de manter a
exclusão do Simples Nacional a partir de 01/2008 e que o Auto de Infração em exame no
presente processo refere-se à competência 11/2008, não há reparos a serem feitos no lançamento
fiscal.
Importante esclarecer à recorrente que, com a exclusão de ofício do Simples
Nacional, a empresa fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas
desde a data de início de seus efeitos, ainda que esta data seja anterior à emissão do Ato
Declaratório Executivo correspondente.
Relevante mencionar, ainda, que a existência de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo não representa impedimento para o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos pela empresa em decorrência da exclusão do Simples. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 77, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 214
DF CARF MF
Original